Tribunal: STF
Processo: ARE 1513442
Classe: ARE
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-10-03
Data de publicação: 2024-10-03

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de agravo interposto contra decisão de inadmissibilidade do recurso extraordinário, com base no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, apresentado por Mago Indústria de Artefatos de Papel e Papelão Ltda., em face do acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo assim ementado:



    “MANDADO DE INJUNÇÃO Impetração visando à regulamentação do art. 100, § 11, inciso I, da Constituição Federal, com a redação conferida pela Emenda Constitucional nº 113, de 8 de dezembro de 2021, como carente de disciplina pela Procuradora Geral do Estado de São Paulo, para permitir a compensação tributária de débitos inscritos em dívida ativa com precatórios - Suposta omissão da Procuradoria Geral do Estado de São Paulo Inadmissibilidade - A competência do Tribunal de Justiça se restringe às hipóteses em que a inexistência de norma regulamentadora estadual torne inviável o exercício de direitos assegurados na Constituição Paulista, não a direitos que se refiram à Constituição Federal - Carência da ação - Precedentes deste E. Tribunal de Justiça - Extinção do feito sem resolução do mérito, por carência de ação.”



    Na minuta, sustenta-se violação dos arts. 100, § 11, I, 102, I, “q”, 105, I, “h”, e 150, I e II, da Constituição da República. Alega-se, em síntese, que, ao julgar extinto o mandado de injunção sem julgamento de mérito, o acórdão recorrido deixou o recorrente desassistido judicialmente, visto estar impedido de fazer jus ao benefício constitucionalmente previsto.



    É o relatório.



    Decido.



    O recurso não comporta provimento.



    Inicialmente, para melhor compreensão da controvérsia, transcrevo excertos do voto do Relator em que se fundamentou a decisão do Tribunal de origem:



    “Entretanto, a autora é carecedora da ação, sendo de rigor a extinção do mandado de injunção sem julgamento do mérito.



    Assim ocorre porque a pretensão se volta a assegurar regulamentação de uma norma contida na Constituição Federal, não em relação a qualquer disposição da Constituição do Estado de São Paulo.



    A Constituição Estadual, em seu artigo 74, inciso V, prevê a competência deste E. Tribunal de Justiça, para processar e julgar “os mandados de injunção, quando a inexistência de norma regulamentadora estadual ou municipal, de qualquer dos Poderes, inclusive da administração indireta, torne inviável o exercício de direitos assegurados nesta Constituição” (destaquei).



    [...]



    O que se extrai do presente mandado de injunção é que a pretensão se volta para assegurar regulamentação de norma contida na Constituição Federal e não em relação a qualquer dispositivo contido na Constituição Estadual, daí porque se mostra evidente a carência da impetração, já que ausente a hipótese de omissão legislativa que se quer imputar às autoridades impetradas.



    De se consignar, ainda, que na Constituição Paulista, todavia, não se encontra qualquer faculdade assegurada aos credores de precatórios, próprios ou de terceiros, de compensação com débitos de natureza tributária ou de outra natureza.



    A competência do Tribunal de Justiça é originária somente para as hipóteses em que a inexistência de norma regulamentadora estadual torne inviável o exercício de direitos assegurados na Constituição Paulista, não de direitos que figurem na Constituição Federal.



    Ademais, a situação redunda na ausência de omissão legislativa por parte das autoridades impetradas no que se refere à matéria pertinente à discussão trazida à baila pela autora.



    Nesse sentido, aliás, é que a Procuradoria do Estado apontou a ilegitimidade de parte passiva.”



    Da análise dos autos verifica-se que o entendimento acolhido no acórdão impugnado está alinhado à jurisprudência desta Suprema Corte, no sentido de que o mandado de injunção está adstrito à finalidade da demanda. No caso, tal como consignado no acórdão recorrido, a pretensão se volta a assegurar a regulamentação de norma contida na Constituição Federal, sem relação com a Constituição do Estado de São Paulo. Assim, ausente comando na Constituição estadual, não se faz presente hipótese de omissão legislativa imputável às autoridades contra as quais dirigido o pedido, razão pela qual não se verifica a alegada violação dos dispositivos constitucionais indicados nas razões recursais. Nesse sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO MANDADO DE INJUNÇÃO. INEXISTÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DO IMPEDIMENTO DO EXERCÍCIO DO DIREITO ALEGADO EM FACE DE OMISSÃO LEGISLATIVA. INADMISSIBILIDADE DO WRIT. DESPROVIMENTO DO AGRAVO. 1. O cabimento do mandado de injunção pressupõe a existência de omissão legislativa relativa ao gozo de direitos ou liberdade garantidos constitucionalmente pelas normas constitucionais de eficácia limitada stricto sensu e a existência de nexo de causalidade entre a omissão e a inviabilidade do exercício do direito alegado. 2. Não se visualiza o descumprimento de algum dever constitucional pelo legislador na hipótese em comento. 3. O pedido carece, pois, de pressuposto essencial, que é a falta de norma regulamentadora que torne inviável o exercício dos direitos e liberdades constitucionais e das prerrogativas inerentes à nacionalidade, à soberania e à cidadania (art. 5°, LXXI, da Carta Magna). [...] 5. Agravo regimental a que se nega provimento.” (MI 7456 AgR, Relator(a): EDSON FACHIN, Tribunal Pleno, DJe 10-05-2024)



    “AGRAVO REGIMENTAL NO MANDADO DE INJUNÇÃO. DIREITO CONSTITUCIONAL E TRIBUTÁRIO. IMUNIDADE TRIBUTÁRIA. ARTIGO 150, VI, “B”, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. TEMPLOS DE QUALQUER CULTO. MAÇONARIA. INEXISTÊNCIA DE IMPOSIÇÃO CONSTITUCIONAL EXPRESSA DO DEVER DE LEGISLAR. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. O mandado de injunção ostenta a função precípua de viabilizar o exercício de direitos, de liberdades e de prerrogativas diretamente outorgados pelo constituinte, no afã de impedir que a inércia do legislador frustre a eficácia de hipóteses tuteladas pela Lei Fundamental. 2. O mandado de injunção reclama uma necessária correlação entre a imposição constitucional de legislar e o consequente reconhecimento do direito público subjetivo à legislação. Precedentes: MI 6.591 AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Tribunal Pleno, DJe de 30/6/2016 e MI 766 AgR, Rel. Min. Joaquim Barbosa, Tribunal Pleno, DJe de 13/11/2009 [...] 4. A concessão da imunidade tributária prevista no art. 150, VI, “b”, da Constituição Federal não se aplica aos templos maçônicos, o que torna incabível a imputação de omissão legislativa e, consectariamente, a utilização adequada do remédio injuncional. 5. Nego provimento ao agravo regimental.” (MI 7069 AgR, Relator(a): LUIZ FUX, Tribunal Pleno, DJe 12-05-2020)



    “MANDADO DE INJUNÇÃO – INEXISTÊNCIA DE LACUNA TÉCNICA – INADMISSIBILIDADE DO “WRIT” INJUNCIONAL – RECURSO DE AGRAVO IMPROVIDO. – O direito à legislação só pode ser invocado pelo interessado, quando também existir – simultaneamente imposta pelo próprio texto constitucional – a previsão do dever estatal de emanar normas legais. Isso significa que o direito individual à atividade legislativa do Estado apenas se evidenciará naquelas estritas hipóteses em que o desempenho da função de legislar refletir, por efeito de exclusiva determinação constitucional, uma obrigação jurídica indeclinável imposta ao Poder Público. – Para que possa atuar a norma pertinente ao instituto do mandado de injunção, revela-se essencial que se estabeleça a necessária correlação entre a imposição constitucional de legislar, de um lado, e o consequente reconhecimento do direito público subjetivo à legislação, de outro, de tal forma que, ausente a obrigação jurídico-constitucional de emanar provimentos legislativos, não se tornará possível imputar comportamento moroso ao Estado nem pretender acesso legítimo à via injuncional. Precedentes.” (MI 679 AgR, Relator(a): CELSO DE MELLO, Tribunal Pleno, DJe 18-12-2014)



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao recurso.



    Publique-se.



    Brasília, 3 de outubro de 2024.



Ministro FLÁVIO DINO



Relator



Documento assinado digitalmente